Tribunal: TCU
Processo: 020.128/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque de numerário ocorrido na agência da instituição financeira, em Tefé/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Manoel Francisco de Freitas da Silva, em razão de desfalque de numerário ocorrido na agência da instituição financeira, em Tefé/AM, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Manoel Francisco de Freitas da Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de Manoel Francisco de Freitas da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 570.000,00, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 17/8/2018 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar a Manoel Francisco de Freitas da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 78.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar grave a infração cometida por Manoel Francisco de Freitas da Silva; 9.6. inabilitar Manoel Francisco de Freitas da Silva pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos dos artigos 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do RI/TCU, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; 9.8. remeter cópia deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável.